Tribunal: STF
Processo: Rcl 54382
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à presente reclamação, em razão da ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado. 



    2. A parte embargante aduz ser omissa a decisão embargada, "uma vez não abordado expressamente o fato de, apesar da conclusão exarada na decisão do TST, o vínculo empregatício ter sido declarado em decorrência da ilicitude da terceirização".



     



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não se ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. Restou claro na decisão embargada que a reclamação teve seu seguimento negado em razão da ausência de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle desta Corte. Com efeito, a condenação da agravante não teve por fundamento a ilicitude da terceirização, mas a existência de subordinação jurídica direta com a tomadora de serviços, conforme o conjunto fático-probatório dos autos. Nesse cenário, forçoso concluir que inexiste aderência com a decisão proferida por esta Corte na ADPF 324. 



    7. Observa-se, ainda, que a parte embargante busca, em última análise, rever condenação imposta em título transitado em julgado (Autos nº 0000793-42.2010.5.03.0013) que já foi objeto de apreciação por esta Corte na Rcl 44.445, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, oportunidade em que prevaleceu o mesmo entendimento manifestado na presente reclamação. 



    8. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator